Tribunal: TJDFT
Processo: 0707007-32.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0707007-32.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDLENE CARVALHO DOURADO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Nos termos do art. 9o e 10 do CPC, intime-se a parte Apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, querendo, manifestar-se sobre as questões preliminares suscitadas em contrarrazões pela parte Apelada. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de março de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora